Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009464-59.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HEDER DA COSTA - CPF: 769.459.362-87 (RECORRENTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.705.893/0001-82 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o contrato pactuado entre as partes prevê, a incidência de multa individual, nos casos de desistência do contratante, não há o que se falar em abusividade na cobrança.

A demora demasiada e injustificada da Ré em proceder com o ressarcimento à consumidoras, após o abatimento da multa contratual, somado ao fato de que houve tentativas de resolução pela via administrativa, fatos que extrapolam o mero dissabor e ensejam no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante, em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir as mensalidades pagas entre 19/02/2019 até 24/08/2020, retendo apenas 20% (vinte por cento), conforme previsão contratual.

O recorrente pugna pela reforma da sentença somente no que tange aos danos morais, tendo em vista que a empresa recorrida postergou a devolução dos valores por quase 02 (dois) anos, o deixando desamparado.

Por sua vez, a recorrida sustenta que não houve qualquer comprovação de dano e que inexiste ato ilícito praticado.

A empresa recorrida sustenta a inexistência do dever de indenizar e que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023